Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESCISÃO POR EXCLUSIVO INTERESSE DO PARTICULAR CONTRATANTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A discordância da parte acerca da interpretação dada pelo órgão jurisdicional à matéria – impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel adquirido em procedimento licitatório, por interesse exclusivo do particular – não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, a integração do julgado.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração rejeitados.